Tribunal: STJ
Processo: 2000388-63.2024.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053516 - BA (2025/0361500-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAGNO RODRIGUES SILVA
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS - PA014143
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR - PA028855
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
IACY POTYRA PEREIRA LINS LEAL - PA035902
JOSÉ RENAN PIRES DE FREITAS - PA040269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo
de 15 dias corridos, nos termos do
c.c. o
§
art. 994, inciso VIII,
art. 1.003,
5 o, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como do
do
art. 798
Código de Processo Penal - CPP.
2. Intimada a defesa da decisão agravada em
é intempestivo o
14/5/2025,
agravo interposto em 3/6/2025.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: af18a602-3d2b-4636-b858-14c8fbcfff74

Documento eletrônico VDA53092510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: af18a602-3d2b-4636-b858-14c8fbcfff74

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053516 - BA (2025/0361500-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAGNO RODRIGUES SILVA
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS - PA014143
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR - PA028855
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
IACY POTYRA PEREIRA LINS LEAL - PA035902
JOSÉ RENAN PIRES DE FREITAS - PA040269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo
de 15 dias corridos, nos termos do
c.c. o
§
art. 994, inciso VIII,
art. 1.003,
5 o, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como do
do
art. 798
Código de Processo Penal - CPP.
2. Intimada a defesa da decisão agravada em
é intempestivo o
14/5/2025,
agravo interposto em 3/6/2025.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que não conheceu do agravo por intempestividade.
No presente agravo regimental, a defesa reitera as razões deduzidas no recurso
especial, pretendendo a remição da pena por estudo (e-STJ fls. 198/215).
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 225/226.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53092144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:20
Código de Controle do Documento: 78a4941f-9c0a-4f6e-a285-8d1ff13194f9

Como se viu da decisão agravada, é intempestivo o agravo em recurso especial
interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do
c.c. o
art. 994, inciso VIII,
§ 5 o, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como do
do
art. 1.003,
art. 798
Código de Processo Penal - CPP.
Na hipótese, intimada a defesa da decisão agravada em 14/5/2025 (e-STJ fl.
149), é intempestivo o agravo interposto em
(e-STJ fl. 151).
3/6/2025
Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53092144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:20
Código de Controle do Documento: 78a4941f-9c0a-4f6e-a285-8d1ff13194f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361500-9
AREsp 3.053.516 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05026864520188050103 20003886320248050113 5026864520188050103
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGNO RODRIGUES SILVA
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS - PA014143
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR - PA028855
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
ADVOGADOS
: IACY POTYRA PEREIRA LINS LEAL - PA035902
JOSÉ RENAN PIRES DE FREITAS - PA040269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAGNO RODRIGUES SILVA
ADVOGADOS
: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS - PA014143
LUCAS SÁ SOUZA - PA020187
ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR - PA028855
FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA - PA034059
ADVOGADOS
: IACY POTYRA PEREIRA LINS LEAL - PA035902
JOSÉ RENAN PIRES DE FREITAS - PA040269
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054495<0902548944@
2025/0361500-9 - AREsp 3053516 Petição : 2025/0109716-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53009582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:39:42
Código de Controle do Documento: 3381D50F-8DA5-4130-B76B-58FFD313FF7E